Tribunal: TJDFT
Processo: 0704519-65.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO. APELAÇÃO. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO. CONDUTA. CULPA OU DOLO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. INTEGRIDADE FÍSICA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. A REPARAÇÃO DO DANO DEVE SER A MAIS COMPLETA POSSÍVEL. GRAU DE CULPA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou procedentes os pedidos para reconhecer a existência de responsabilidade civil em virtude de acidente automobilístico e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00. 1.1. Em suas razões, o recorrente assevera a inexistência de responsabilidade civil e a inocorrência do dever de reparação moral ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas nos autos são: (i) existência da responsabilidade civil em virtude de acidente automobilístico (ii) ocorrência de dano moral e a sua respectiva quantificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil está baseada nos arts. 186, 927 e 938 do CC, fazendo-se necessário analisar acerca da existência de culpa ou dolo, exigindo-se a comprovação do dano e do liame causal, sendo ainda certo que a reparação do dano deve ser a mais completa possível. 3.1. O ônus probatório possui uma dupla função. Ao mesmo tempo em que fixa uma regra de instrução, voltada às partes, fixa também uma de julgamento, voltada ao magistrado. Ou seja, estimula a movimentação das partes e aponta a consequência de uma eventual inércia, respectivamente. 3.2. Na hipótese, a autora comprovou os danos materiais advindos do acidente automobilístico. No mesmo segmento, o local da batida foi objeto de estudo pericial imparcial promovido pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do DF, tendo a isenta prova técnica, dotada de inequívoca fé-pública, imputado ao réu a responsabilidade exclusiva pelo acidente.
4. Os danos morais, no caso, decorrem diretamente das próprias consequências do ilícito, que atingiram claramente tanto a integridade física como direitos personalíssimos do autor, que, além do natural risco de danos mais graves a que foi exposto, sofreu escoriações e outras lesões físicas em razão do acidente, necessitando se submeter prontamente a tratamento médico em decorrência dos fatos. Como mencionado pelo douto Magistrado, As consideráveis intervenções médicas estão documentalmente comprovadas nos autos, inclusive por meio de fotografias. Não é possível desconsiderar, portanto, a dor, a aflição e tantos outros sentimentos negativos correlatos decorrentes da situação. 4.1. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve levar em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo-se as funções compensatórias e penalizante da reparação, observadas, ainda, a condição econômica das partes, a conduta omissiva do ofensor sopesada as circunstâncias e consequências do acidente. 4.2. Dentro desse contexto, o valor fixado pelo eminente magistrado, está consentâneo aos critérios da extensão do dano, o grau de culpa e a conduta do ofensor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A responsabilidade civil pelo acidente veicular demanda comprovação da conduta, dano, dolo ou culpa e nexo de causalidade”. 2. “O dano moral decorreu da consequências do ilícito, as quais atingiram claramente tanto a integridade física como direitos personalíssimos do autor”. 3. “A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve levar em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo-se as funções compensatórias e penalizante”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 186, 927 e 938, do CC; art. 373 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07250163620208070003, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 12/12/2022; TJDFT, 07079797520208070009, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 17/7/2022).